Tribunal: STF
Processo: HC 227188
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-28
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Ronaldo Camilo e outro, em favor de Marcos Neves de Oliveira, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 803.458/PR.



    Por meio deste writ, o impetrante deseja ver aplicado o redutor previsto no artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas.



    Isso porque, no STJ, o habeas corpus não foi conhecido porquanto a matéria não havia sido debatida no Tribunal de Justiça.



    Nesta Corte, o impetrante reitera os pedidos formulados naquele Tribunal.



    Intimado para corrigir a petição inicial, o impetrante apenas reiterou o pedido.



    É o relatório. 



    Decido.



    Inicialmente, registro que, muito embora a petição inicial seja confusa, igualmente o aditamento realizado no eDOC 32, foi possível compreender a controvérsia a partir da leitura da sentença. (eDOC 3, p. 163)



    Verifica-se, todavia, que, apesar da interposição do agravo regimental, o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo Tribunal de Justiça nem pelo Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em dupla supressão de instância.



    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017.



    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.



    Observem-se trechos da sentença:



    O policial militar Luis Fernando Andrich, em Juízo, disse que no dia dos fatos estavam realizando abordagens a bares na cidade de Cafezal do Sul, quando numa das abordagens receberam denúncia relatando que uma pessoa conhecida pela alcunha de Corote estaria andando com um veículo Gol preto contendo drogas em seu interior. Ainda, relatou que a denúncia dava conta que o acusado Marcos, vulgo Corote, teria dividido a droga em cinco partes e teria as escondido em residências da cidade, sendo que uma dessas residência seria a do corréu Ademir. Asseverou que a denúncia ainda dava conta de que Marcos, vulgo Corote, pagaria para que pessoas guardassem drogas em suas casas. Disse que diante dos fatos em diligência, localizaram a pessoa de Ademir e com sua autorização expressa, realizaram buscas no interior de sua residência, com o auxílio de dois cães, os quais apontaram num dos quartos da casa, mais precisamente em um guarda roupas a existência da droga apreendida nos autos. Relatou que quando a droga foi localizada Ademir lhes informou que a droga não lhe pertencia e que a estaria guardando para o corréu Marcos, conhecido pela alcunha de Marcos, o qual havia lhe pago a quantia de trezentos reais, salientando não saber que estava guardando drogas porque Corote havia lhe entregue a caixa sem dizer o que havia em seu interior. Por fim, disse que a droga estava acondicionada enrolada em uma sacola colocada dentro de uma caixa de roteador (mov. 127.2) 



    […]



    Pois bem. Em que pese os acusados tenham negado a prática delitiva, bem é de ver que suas versões não se sustentam. A um porque todos os testemunhos foram unânimes em confirmar que o acusado Marcos Neves de Oliveira seria o proprietário da droga localizada na residência do corréu Ademir de Oliveira, sendo necessário consignar nesse sentido que muito embora o corréu Ademir, em Juízo, tenha mudado sua versão dos fatos, ele próprio, quando de sua abordagem, informou aos policiais que a droga pertencia a Marcos. A dois porque a denúncia checada pelos policiais e por eles confirmada noticiou a prática delitiva dos acusados de maneira pormenorizada, indicando inclusive as características físicas de Marcos e Ademir, tanto que os policiais em diligências conseguiram identificar e localizar a droga apreendida nos autos no interior de um guarda roupas da residência de Ademir. A três porque não é crível que alguém aceite guardar uma mercadoria para um total desconhecido, recebendo para tanto, sem sequer desconfiar que o pacote não pudesse se tratar de algo ilícito e a quatro porque como os todos os policias declararam a droga podia ser facilmente detectável bastando que a caixa que a envolvia fosse aberta.



    […]



    Não concorrem causas de aumento ou diminuição de pena. Isso porque, embora o acusado seja primário e portador de bons antecedentes, se dedica a atividade criminosa, uma vez que conforme relataram os policiais militares ouvidos em Juízo, o acusado seria traficante na cidade de Cafezal do Sul, captando pessoas para guardar para ele drogas a fim de assim se isentar de uma possível abordagem policial. (eDOC 3, p. 171)



     



    Ora, para a concessão do redutor, o réu deve cumprir quatro requisitos, segundo os termos do artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/2006: (i) ser o agente primário; (ii) possuidor de bons antecedentes; (iii) não se dedicar a atividades criminosas; e (iv) não integrar organização criminosa.



    Na espécie, está comprovada a dedicação do paciente a atividades criminosas, para as quais recrutou os demais corréus a fim de que guardassem o entorpecentes.



    Comprovada a dedicação do paciente a atividades criminosas, não é mesmo o caso de aplicação do requerido redutor, prejudicados os demais pedidos, verbis:



    Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Substitutivo de revisão criminal. 3. Redutor previsto no artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas. 4. Provas robustas de que o réu se dedica a atividades criminosas. Inaplicabilidade. 5. Agravo improvido. (AgR no RHC 199.734, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 12.5.2021)



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, prejudicados os demais pedidos. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se. 



    Brasília, 28 de abril de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente